Tribunal: TJSP
Processo: 2257860-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Exceção de pré-executividade acolhida – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Instrumento particular de venda e compra devidamente registrado no Cartório Imobiliário – Ilegitimidade passiva 'ad causam' da vendedora configurada – Acolhimento da exceção para excluí-la do polo passivo da ação que era

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Exceção de pré-executividade acolhida – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Instrumento particular de venda e compra devidamente registrado no Cartório Imobiliário – Ilegitimidade passiva 'ad causam' da vendedora configurada – Acolhimento da exceção para excluí-la do polo passivo da ação que era mesmo de rigor – Cabimento da fixação de honorários advocatícios – Princípio da causalidade - Fisco Municipal que tinha conhecimento da alienação do imóvel, tanto que propôs execução fiscal também contra o compromissário comprador, cujo nome consta das CDAs que fundamentam o pedido – Ademais, com o registro da venda no Cartório Imobiliário em 17/07/2014, a partir de então, a execução fiscal somente poderia ser proposta contra os adquirentes – Ausência de atualização cadastral do contribuinte que não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva 'ad causam' e pode configurar, quando muito, infração administrativa, culminada com penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, § 3o do CTN – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257860-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado NOVA
ESPERANCA INCORPORACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257860-43.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravados: Pablo Santiago Cruz e Nova Esperança Incorporações
Ltda.
Comarca: São José dos Campos Setor de Execuções Fiscais
Voto no 34.079
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

IPTU
Exercícios de 2015 a 2018
Exceção de pré-
executividade acolhida Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade Instrumento particular de venda
e
compra
devidamente
registrado
no
Cartório
Imobiliário
Ilegitimidade passiva 'ad causam' da
vendedora configurada
Acolhimento da exceção para
excluí-la do polo passivo da ação que era mesmo de rigor
Cabimento da fixação de honorários advocatícios

Princípio da causalidade - Fisco Municipal que tinha
conhecimento da alienação do imóvel, tanto que propôs
execução fiscal também contra o compromissário
comprador,
cujo
nome
consta
das
CDAs
que
fundamentam o pedido
Ademais, com o registro da
venda no Cartório Imobiliário em 17/07/2014, a partir de
então, a execução fiscal somente poderia ser proposta
contra os adquirentes
Ausência de atualização
cadastral
do
contribuinte
que
não
obsta
o
reconhecimento da ilegitimidade passiva 'ad causam' e
pode configurar, quando muito, infração administrativa,
culminada com penalidade pecuniária, nos termos do
art. 113, § 3o do CTN
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São José dos Campos da r. decisão de págs. 57/59 que,
em execução fiscal proposta contra Pablo Santiago Cruz e Nova
Esperança Incorporações Ltda. cobrando IPTU dos exercícios de
2015 a 2018, no valor de R$1.166,48, acolheu exceção de pré-
executividade
oposta
pela
coexecutada
entendendo
pela
sua
ilegitimidade passiva 'ad causam', prosseguindo-se apenas quanto a
Pablo Santiago Cruz, atual proprietário.
Insurge-se
o
Município-agravante
sustentando
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
descabida a sua condenação em honorários advocatícios, os quais
deveriam ser revertidos à coexecutada, que deixou de informar ao
cadastro municipal a venda do imóvel. Requer concessão de efeito
suspensivo e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente
processado
o
recurso
sem
efeito
suspensivo, a agravada foi intimada e apresentou contraminuta (págs.
69/78).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com
efeito,
a
coexecutada
Nova
Esperança
Incorporações Ltda. demonstrou haver transmitido o imóvel a Pablo
Santiago Cruz e Thais Barbosa da Cruz e providenciado o competente
registro do instrumento particular de venda e compra no Cartório
Imobiliário conforme se verifica da certidão de matrícula do imóvel
tributado (págs. 39/41), registro R.03, em 17/07/2014.
Assim, no caso vertente, diante do competente registro, a
partir de então, o Município-exequente não poderia mais propor
execução fiscal contra a promitente vendedora, mas apenas contra os
adquirentes, cujos nomes passaram a constar como proprietários no
Cartório de Registro de Imóveis.
Portanto, correta a r. decisão agravada quanto à exclusão
da promitente vendedora do polo passivo da ação, fato não impugnado
pelo Município de São José dos Campos.
Quanto à condenação nos ônus da sucumbência, objeto
deste agravo, razão não assiste ao ora agravante.
O Município-exequente deveria ter proposto a execução
fiscal apenas contra os adquirentes, pois o contrato de venda e compra já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
havia sido levado a registro no Cartório Imobiliário.
Dessa forma, a exceção de pré-executividade devia
mesmo ser acolhida, conforme explicitado, o que implica imposição dos
ônus da sucumbência ao Município-agravante, com a fixação de
honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos
termos do art. 85, § 8o do CPC, como foi feito pela r. decisão agravada.
Considerando-se que o Município-exequente não tomou
as cautelas necessárias para constituir seu crédito, dando causa ao
ajuizamento da ação contra parte ilegítima, daí advém a obrigação de
arcar com encargos da sucumbência em respeito ao princípio da
causalidade, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios,
eis que a exceção de pré-executividade foi acolhida, com extinção do
feito em relação à Nova Esperança Incorporações Ltda., prosseguindo-se
quanto ao coexecutado Pablo Santiago Cruz.
Nesse sentido já se pronunciou o C. STJ:
“(...)Forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda
Pública em honorários advocatícios na hipótese de oferecimento
da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar
contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente
figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade
processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos
à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que,
inclusive, peticionou nos autos” (...). 14. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
1.a T., j. 26/10/2010, DJe 16/11/2010).
grifei
; “(...) São
cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade
quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo
executório” (REsp 664078/SP, T4 4.a T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 05/04/2011, DJe 29/04/2011).
Acrescente-se acórdão de minha relatoria:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Imp. Predial (PR VR102) e TX
01 (PR VR2) do exercício de 2011 - Sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade e extinguiu o processo em razão da
ilegitimidade passiva ad causam e reconhecendo a ocorrência da
prescrição, sem condenação em honorários advocatícios - Pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
do advogado do excipiente de fixação dos honorários advocatícios
a cargo do Município - Cabimento - Aplicação do art. 85, §§2o, 3o
e 11, do CPC/15 - Sentença parcialmente reformada
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1504296-59.2016.8.26.0477,
j.
05/11/2018). destaquei
No mesmo sentido é o entendimento da E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade
IPTU dos exercícios de 2001 a 2004

Executado falecido em 21 de novembro de 1971 Execução fiscal
interposta em março de 2005, após o falecimento do executado. 1)
Ilegitimidade passiva
Pedido de substituição do polo passivo
para constar o inventariante do espólio
Impossibilidade

Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome
indicado na CDA
Impossibilidade de alteração no curso da
demanda A modificação do sujeito passivo da relação tributária
em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN
só é permitido na fase administrativa
Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que
tange ao valor e ao devedor
Em razão da certeza e liquidez
atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a
substituição do polo passivo Inteligência da Súmula 392 do STJ.
2) Acolhimento da exceção de pré-executividade Cabimento da
condenação da Municipalidade em honorários advocatícios

Aplicação do princípio da causalidade Honorários fixados em
R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em
conta os critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do
CPC, notadamente a baixa complexidade da causa
Decisão
reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2127359-69.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
Eutálio

Porto,
j.
25/10/2018).
Acerca do tema também já se posicionou a E. 14a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade
Taxas de lixo dos exercícios de 2016 e 2017 Município de
Itanhaém

Alegação
de
nulidade
das
CDAs
porque
inconstitucionais as taxas de lixo e expediente cobradas Exceção
de pré-executividade acolhida parcialmente para excluir a taxa de
expediente da ação executiva fiscal
Recurso de agravo de
instrumento que visa declarar a nulidade das CDAs porque
inconstitucional a taxa de lixo cobrada Alegação do agravante de
que a taxa de lixo engloba, de forma escusa, a limpeza pública
Via estreita da exceção de pré-executividade impede a análise e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
conclusão adequada sobre a questão - Necessidade de dilação
probatória e contraditório adequado
Sem comprovação cabal,
prestigia-se a presunção de legalidade Título hígido Presunção
relativa de certeza e liquidez não ilidida Taxa de coleta de lixo
Legalidade Possibilidade de cobrança pela testada do imóvel
Honorários Advocatícios Cabimento Parcial acolhimento da
exceção de pré-executividade que gera obrigação da parte
contrária a arcar com honorários de patrono proporcionais ao
proveito econômico RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2113821-84.2019.8.26.0000, rela. Desa.
Monica Serrano, j. 28/11/2019). destaquei
Desse modo, entendo que os honorários advocatícios
foram corretamente fixados pelo MM. Juízo 'a quo' tendo em vista o
acolhimento da exceção de pré-executividade.
No que tange ao descumprimento de obrigação acessória,
tenho que as alegações do Município-exequente não devem prosperar,
porquanto a falta de atualização cadastral do contribuinte não obsta o
reconhecimento da ilegitimidade passiva 'ad causam', com fulcro no
registro do instrumento particular de venda e compra do imóvel no
Cartório Imobiliário anteriormente aos fatos geradores do tributo
cobrado.
Tal descumprimento pode configurar, quando muito,
infração administrativa, culminada com penalidade pecuniária, nos
termos do art. 113, § 3o do CTN.
Ainda que assim não fosse, constou das CDAs de págs.
7/14 o nome de Pablo Santiago Cruz como coexecutado, o que evidencia
que o Município de São José dos Campos tinha conhecimento da venda
do imóvel.
Tanto assim o é que propôs ação também contra o
compromissário comprador.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da decisão
agravada que fixou honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015.
De outro lado, vale dizer, à luz do art. 85, parágrafo 11 do
mesmo diploma legal, que existe a possibilidade da condenação do
vencido ao pagamento de honorários de advogado em sede de recurso,
in verbis:
“Art. 85, § 11:
O tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, à qual se encaixa a hipótese dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito
Público acompanhando a orientação da Corte Superior.
“Embargos
de
Declaração.
Acórdão
que
deu
provimento ao recurso da embargada, reformando a
sentença
(de
improcedência)
e
invertendo
a
sucumbência, majorando os honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015. Alegação
de erro material quanto à majoração dos honorários
recursais atribuídos contra quem não interpôs o recurso
que
implicou
na
inversão
da
sucumbência.
Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que somente é cabível a majoração dos
honorários nos casos de não conhecimento integral ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Embargos de
Declaração acolhidos, observado o contraditório, para
afastar a majoração da verba honorária, sem qualquer
alteração quanto ao resultado do julgamento” (ED no
1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. 22.03.2018). destaquei
Neste diapasão, a título de honorários recursais, majoro a
verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 85, §
11o do CPC/2015, a qual somada ao valor arbitrado em primeiro grau
(R$500,00), totaliza o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator